Tribunal: TJSP
Processo: 2057694-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000654350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2057694-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2057694-92.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
VOTO No 16733AI
AGRAVO INTERNO – Despacho que inferiu efeito
suspensivo ao recurso – Legitimidade passiva do credor
fiduciário – Ausentes os requisitos para concessão de efeito
suspensivo - Manutenção do despacho - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto da decisão que
indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora agravante porque, em sede de cognição sumária, não há
plausibilidade no direito requerido.
Em razões do agravo, o agravante alega, em suma, que a
concessão do efeito suspensivo não implicará em prejuízo ao agravado, e que a ameaça
de lesão grave e de difícil reparação revela-se patente no presente caso, na medida em
que a agravante pode, a qualquer momento, deparar-se com bloqueio BACENJUD ou
constrição de bens.
É o relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que é
legítima a sujeição passiva do credor fiduciário.
Por despacho, ao receber o recurso de agravo de
instrumento, esta Relatora indeferiu o efeito suspensivo pleiteado porque ausentes os
requisitos: não há probabilidade do direito do agravante nem riscos de danos de difícil
reparação.
No caso, tendo em vista ser o credor o proprietário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
resolúvel do bem , de acordo com o artigo 34, CTN, pode ser contribuinte do IPTU
incidente sobre o imóvel, porque, segundo reza tal dispositivo legal contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título. No mais, há diversas decisões deste Tribunal no sentido deconsiderar
legítima a sujeição passiva do credor fiduciário.
Deste modo, não havendo mudanças fáticas ou legais que
pudesse modificar o entendimento desta Relatoria, é de rigor o desprovimento do
agravo interno.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interno.
MÔNICA SERRANO
Relatora